Tribunal: TJMT
Processo: 1004717-33.2022.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004717-33.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANDA MARIA DE SOUZA - CPF: 015.572.861-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
JUNTADA DE AÚDIO
.
IMPUGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
DE OFÍCIO.
RECURSO
PREJUDICADO
.

1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. Quando apresentada prova indispensável para o julgamento, no caso áudio do atendimento, a qual foi especificamente impugnada
,
sendo

a realização de
perícia, deve ser reconhecid
a
a
in
competência dos Juizados Especiais.

2. A incompetência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

3. Recurso
prejudicado. I
ncompetência
reconhecida
de ofício
, para extinguir o processo sem julgamento do mérito
.

4. Diante do reconhecimento da incompetência, não há
condenação em

custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004717-33.2022.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:

LUANDA MARIA DE SOUZA

Recorrido
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUANDA MARIA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Sentença

proferida
no ID172477263
/PJe
2
.
Concluiu
que
existe

prova
da
relação

jurídica
e da
origem
da
dívida

e

julgou

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
,
bem
com
condenou
a
parte

reclamante

em

litigância
de
má-fé
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID172477265
/PJe
2
.
Sustentou que: a) os
documentos apresentados
pela parte reclamada são unilaterais e sem valor probatório;
b)
que o áudio juntado nos autos é objeto de fraude;
c
) impossibilidade da procedência do pedido contraposto, pelo fato da reclamada ser considerada empresa de grande porte; e
d
) incabível o reconhecimento de litigância de má-fé.
R
equereu o provimento do recurso para julgar procedente
s
os pleitos da inicial.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante/recorrente quanto ao áudio apresentado pela recorrida (ID
172477748
/PJe2), no caso, será necessária prova pericial paraapurar se efetivamente
a voz é da parte ou não
.

Portanto
,
sendo
necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e
este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Matéria de ordem pública.

Considerando que a incompetência é matéria de ordem pública, possível o seu reconhecimento de ofício:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);cláusulas gerais (CC 2035 par.
ún
) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais
: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;30, § 4o);
incompetência absoluta
(CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).(STJ REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Posto isso, reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço de ofício
a incompetência dos Juizados Especiais

e
julgo extinto
o processo sem resolução do mérito.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do reconhecimento da incompetência,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023